Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-65.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018092-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDAS A 2ª E A 3ª. VOGAL, QUE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS DECLARATORIOS . A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADDE ADDARIO; 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS MEYER e JOSE CARLOS MEYER em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018092-65.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS” de n.º 94-25.1998.811.0037, Código 6745 onde litiga com WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 40966969 o colegiado por maioria, vencida a 1ª Vogal, proveram parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, pretende o embargante com suas razões sob ID. Num. 42520471 definir o valor atual da área esbulhada, e acréscimos legais que já foram deferidos, como os danos emergentes a serem suportados pelos agravados em favor dos agravantes; determinar a realização da perícia que, tempestivamente requerida, fora ilegalmente obstaculizada pelo Juízo a quo; considerar, para confecção do laudo pericial, os lucros cessantes deferidos aos agravantes em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal, e que goza, há muito, da imutabilidade da coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de “Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos” proposta por Carlos Meyer e sua mulher Nery Maria Holderbaum Meyer em face de Waldomiro Riva e sua mulher Altair dos Santos Riva, Afonso Riva e sua mulher Neuza Ciarelli Riva e Severino Romano Riva e sua mulher Dilva Girardi Riva, referente ao imóvel de matrícula nº. 11.334 do CRI do 2º Ofício de Cuiabá, inicialmente alienado com 8.049 hectares e área remanescente de 4.249 hectares, onde, após as devidas formalizações e com as demarcações, alegam que tiveram prejuízo de 202,6971 hectares retificada através da perícia judicial para 202,6944 hectares.

O feito foi julgado procedente, determinando-se que os autores fossem reintegrados na posse de 202,6944 hectares e condenou os requeridos em perdas e danos, com quantum a ser liquidado por artigos.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, em grau recursal, foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado das perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

A parte autora ingressou com o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, argumentando que, como foi desalojada da área de 202,6944 hectares em razão do julgamento de Embargos de Terceiro, deve ser (i) indenizada pela perda da área no valor de mercado (R$ 13.187.865,20), e em (ii) lucros cessantes, no valor de R$ 13.491.996,35, além de (iii) custas e despesas processuais de R$ 59.317,59 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e (iv) a multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, R$ 11.535,82 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme decisão proferida nos Edcl nos Edcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 780.189-MT, bem como (v) 15% (quinze por cento) de sucumbência fixado na fase de conhecimento, R$ 4.010.876,85 (quatro milhões, dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Em manifestação nos autos, às fls. 1286/1291, os requeridos pugnaram pela regularização processual dos requerentes (interditado e falecida), bem como pelo regular recebimento do feito como liquidação por artigos, seguido de manifestação dos requerentes pugnando pela revelia dos requeridos (fls. 1292/1296), tendo o juízo recebido à fl. 1.297, conforme dispõe o art. 509, inciso II do CPC.

Em face dessa decisão, os autores interpuseram Embargos de Declaração, tendo o Juízo nomeado perito judicial para realização da perícia para apuração dos valores devidos pelos requeridos/embargados (fls. 1299), a qual foi objeto de embargos de declaração pelos requeridos (fls. 1310/1316) e rejeitados, conforme decisão de fls. 1322.

A decisão de fls. 1322 foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, eis que a designação de perícia representa medida prematura e não representa o melhor caminho para a demonstração das perdas e danos.

Proferido acórdão no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002906-36.2018.8.11.000 para “Reformar a decisão agravada na parte em que determinou imediata realização de perícia para valoração das perdas e danos; Determinar que o juízo de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, aprecie a necessidade de abertura da instrução processual e, na hipótese de entender suficiente madura a causa, fixe os limites para consecução da prova pericial”.

Às fls. 1410 reabriu-se prazo para juntada de documentos elucidativos, sendo objeto de Recurso de Embargos de Declaração pelos requerentes (fls. 1411/1413), ao qual foi acolhido abrindo-se prazo aos requeridos para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 511 do mesmo Código (fls. 1425-A).

A r. decisão de fls. 1425-A fora objeto de Recurso de Embargos de Declaração pelos requerentes (fls. 1426/1428).

Contestação dos requeridos (fls. 1439/1461), havendo interposição de novos Embargos de Declaração pelos requerentes (fls. 1462/1464).

Ao decidir a questão, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença por artigos e condenou os requeridos a indenizar a parte requerente em danos emergentes, referentes à área de 202,6944 hectares, pelo valor correspondente ao período de desapossamento, o qual coincide com o negócio entabulado entre as partes (04/03/1983), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a realização do efetivo negócio (04/03/1983), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação do processo de conhecimento.

Condenou, também, os requeridos na multa do art. 1026, §2º do CPC, correspondente a R$ 11.535,82 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e nas custas e despesas processuais iniciais no importe de R$ 59.317,59 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Condenou os requeridos, ainda, em honorários sucumbenciais em favor do Dr. José Luiz da Silva em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado a título de dano emergente, conforme fixação no Embargos de Declaração nº 49393/2009.

Por fim, entendendo pela sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, do CPC/73, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas remanescentes e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa (art. 85, §2º do CPC).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão nos seguintes pontos:

1. Intempestividade da Contestação e Nulidade do Julgado por Cerceamento de Produção de Prova Pericial

Alegam os agravantes que deve ser declarada intempestiva a primeira contestação apresentada pelos agravados às fls. 1.286/1.291 (ID 25699956), decretando-lhes a revelia e acolhido integralmente o pedido de liquidação de fls. 1027/1034, bem como a nulidade do julgado por cerceamento de produção de prova pericial.

Aduzem que, apesar de o decidido ter validado como contestação, deve ser refutada como inexistente a segunda contestação alinhada sob fls. 1.436/1.461, sendo evidente o erro do magistrado ao validar a contestação de fl. 1439/1461, na medida em que, a inicial de liquidação foi recebida pelo procedimento certo na forma do despacho de fl.1.297, pelo qual inclusive constou de modo insofismável que os agravados inclusive já haviam apresentado a ineficaz e genérica impugnação/contestação de fls. 1286/1291.

Sem razão, contudo.

Verifica-se dos autos que, após os agravantes ingressarem com pedido de liquidação de sentença (ID 25698491), os agravados apresentaram manifestação, anotando que não caberia a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim, pelo procedimento comum termos do artigo 511, do CPC (fls. 1286/1.291 – ID 25699956).

Não obstante os agravantes anotem que referida manifestação teria sido a “primeira” contestação apresentada pelos agravados, a decisão que recebeu a liquidação de sentença foi anulada, em razão da antecipação da realização de prova técnica, sem observância do procedimento adequado guiado pelo artigo 509, II, do CPC, conforme decidido pelo Agravo de Instrumento nº. 1002906-36.2018.8.11.0000.

Deste modo o juízo de piso, corretamente, aplicou o procedimento previsto na sentença e no supracitado agravo de instrumento, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contestação, obedecendo ao que determina o artigo 511, do CPC (25699975), ocasião em que os agravados apresentaram contestação, no prazo legal.

Nota-se que, diferente do que querem fazer crer os agravantes, não houve uma segunda contestação, haja vista que foi o primeiro momento em que os agravados foram intimados para tanto, em razão do rito diverso em que foi recebida a liquidação da sentença.

Com relação a nulidade da decisão por necessidade de perícia e as perdas e danos, não se verifica qualquer ilegalidade visto que, no caso, o magistrado de piso apenas deu cumprimento ao que fora determinado por essa corte, nos autos do agravo de instrumento nº. 1002906-36.2018.8.11.0000 (Compete ao juiz – e não ao perito – pré-estabelecer os limites do exame pericial quando versar sobre perdas e danos, fixando de forma expressa o entendimento de direito sobre a matéria).

2. Do Dano Emergente e Dos Lucros Cessantes

Os agravantes afirmam que o dano emergente deve corresponder ao efetivo valor presente de mercado do imóvel desapossado, com suporte no valor total da área, bem como a ocorrência dos lucros cessantes, que configura o lucro real cessado, na forma dos laudos aparelhadores da inicial.

Melhor sorte não lhes socorre.

Isso porque o parâmetro de ressarcimento do dano material é fixado pelo art. 402 do Código Civil, que dispõe:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

A partir do mencionado dispositivo, a reparação material foi classificada como dano emergente, compreendido como “o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima”, e lucro cessante que é a “frustração da expectativa de lucro” (Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 579).

De fato, como bem pontuou o Magistrado de piso, não há como considerar, para efeitos de quantificação dos danos emergentes, o valor de mercado atual do imóvel desapossado, mas sim, o correspondente à época do desapossamento, a qual coincide com o negócio entabulado entre as partes, qual seja, 04/03/1983.

Nessa perspectiva, admitir-se o reconhecimento de dano emergente pelo valor atual de mercado do bem imóvel seria, por via oblíqua, autorizar a teratológica condenação em enriquecimento ilícito.

Na mesma trilha é o entendimento para a não ocorrência dos lucros cessantes.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O lucro cessante tem de ser visto como o lucro certo, em função do quadro afetado pelo ato ilícito. Deve corresponder à consequência imediata da paralisação de um negócio lucrativo que a vítima explorava, ou a frustração do rendimento que era razoavelmente esperado do bem lesado” (Comentários ao novo código civil. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e da decadência. Da prova. Vil. III. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 36).

Também destaca Sérgio Cavalieri Filho:

“O ato ilícito pode produzir não apenas efeitos diretos e imediatos no patrimônio da vítima (dano emergente), mas também mediatos ou futuros, reduzindo ganhos, impedindo lucros, e assim por diante. Aí teremos o lucro cessante. É a consequência futura de um fato já ocorrido. [...]

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado” (Programa de responsabilidade civil. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 74-75).

Desta forma, inobstante o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.

Ou seja, só se computam os lucros que foram ou podiam ser previstos na data da obrigação. Destarte, em tema de lucros cessantes, não se leva em conta benefícios ou interesses hipotéticos, danos potenciais, eventuais ou abstratos, mas tão-somente os efetivos. A propósito:

“ADMINISTRATIVO - DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO - PENSIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes e de danos emergentes não se confundem. O primeiro refere-se a um ganho que o autor deixou de auferir como resultado de seu trabalho; o segundo, à redução do patrimônio presente da vítima. 3. Não encontra respaldo legal a condenação ao pagamento de danos emergentes em forma de pensão mensal, com base em estimativa de custos com o tratamento. O ressarcimento deve corresponder ao exato montante desembolsado, sob pena de enriquecimento ilícito. (...) 5. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido” (STJ, REsp 718.632/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 1/10/2007).

“RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE INFLACIONÁRIO. ADOÇÃO EQUIVOCADA. REPASSE AQUÉM DO CONTRATADO. DIFERENÇA DEVIDA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC/1973. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. 6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação. 7. Na hipótese, o laudo pericial concluiu pela impossibilidade de atestar os alegados lucros cessantes e danos emergentes, o que impede a condenação do réu ao pagamento desses valores. (...) 10. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação do banco em lucros cessantes e danos emergentes”. (STJ, REsp 1.496.018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 6/06/2016).

Dessa forma, não tendo os agravantes experimentado perda material efetiva pela conduta dos recorridos, carece o ressarcimento por lucros cessantes de suporte fático, consistindo a condenação, nessas condições, em verdadeira hipótese de enriquecimento ilícito.

3. Dos Honorários Advocatícios de 15%

Os agravantes anotam que a decisão agravada incorreu em equívoco, pois os honorários de sucumbência foram fixados em 15% sobre o valor do dano emergente, contrariando a decisão deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do ED 49393/2009 no RAC 126955/2008, que fixou o percentual sobre o valor da condenação.

Sem razão.

Da leitura do acórdão proferido no ED 49393/2009 (ID 25699954), colhe-se o seguinte:

“Em situações como essa não incide a aplicação do § 4º do art. 20 do CPC, visto que houve decisão condenatória (danos causados), além do que a causa não é de pequeno valor e nem mesmo de montante inestimável.

Merece, pois, reparo a sentença objurgada, sendo que a fixação dos honorários advocatícios deve se manter dentro do limite de 10% a 20% sobre o valor da condenação, variável conforme critérios expressos dispostos nas alíneas do § 3º do citado art. 20.

(...)

Portanto, razoável parece a fixação dos honorários no patamar médio de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual esse que deverá ser aferido sobre o dano total, em futura liquidação da decisão apelada.”

É de clareza solar que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão guerreada, vez que os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado a título de dano emergente (condenação), nos termos exatos do acórdão retro citado.

4. Da Sucumbência Recíproca

Os agravantes sustentam a ausência de sucumbência recíproca, haja visto que decaíram de parte mínima do pedido, já que, dos quatro pedidos formulados, sucumbiram em apenas um, atraindo, assim, a aplicação ao caso do parágrafo único do art. 86, do CPC.

Neste ponto, entendo que a decisão merece reparos.

Quando do pedido de liquidação da sentença por arbitramento (ID 25698491), os agravantes pleitearam: (i) indenização pela perda da área no valor de mercado (R$ 13.187.865,20); (ii) lucros cessantes, no valor de R$ 13.491.996,35; (iii) custas e despesas processuais de R$ 59.317,59 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos); (iv) multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, que equivale a R$ 11.535,82 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme decisão proferida nos Edcl nos Edcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 780.189-MT; (v) 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios de sucumbência fixado na fase de conhecimento, no valor de R$ 4.010.876,85 (quatro milhões, dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ocorre que, ao proferir a decisão, o Magistrado julgou improcedente, unicamente, a pretensão indenizatória dos lucros cessantes, de modo que, de fato, a parte autora sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86, do CPC, não sendo viável o reconhecimento, pelo Juízo a quo, da sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE QUE DECAIU EM PEDIDO MÍNIMO - CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I - O artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil/2015, estabelece que cabem Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento; II - Conforme relatado, alega o embargante a existência de contradição no acórdão embargado, porquanto a decisão e o acórdão atacado, entenderam pela sucumbência recíproca, contudo condenou o embargante em custas no percentual de 80%, e o embargado no percentual de 20%, sem condenar o recorrido a honorários advocatícios, pois, segundo defende, está em dissonância o preceito da sucumbência recíproca disposta no art. 86 caput do CPC . III - No tocante as custas e honorários advocatícios fixados, revisitando os autos, em especial os pedidos pleiteados pelo autor/embargado, tenho que o caso sub examine não é de sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), como alegado pela parte embargante, mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pelo embargado (CPC/2015, art. 86, parágrafo único), uma vez que as pretensões de rescisão do contrato e de restituição dos valores pagos foram acolhidas pela sentença, que rejeitou apenas o pedido de indenização por danos morais. Embargos de Declaração desprovidos.” (TJ-MA, ED: 00048756320128100058, 5ª Câmara Cível, Relator: José Ribamar Castro, Julgado em 21/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o pedido foi julgado procedente, extinguindo-se tão-somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.” (TJ-MS, AC: 0803779-36.2018.8.12.0018, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Julgado em 23/01/2020)

Assim, os honorários advocatícios, da fase de liquidação de sentença, devem ser suportados unicamente pela parte requerida, ora agravada.

Porém, não merece acolhida o pedido de majoração desses honorários para 15%, pois muito bem sopesados os requisitos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os honorários advocatícios, da fase de liquidação de sentença, sejam suportados unicamente pela parte requerida, ora agravada.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para compreender melhor os fatos desde a sua gênese.

Em
12/06/1987
,
Carlos Meyer
e sua esposa
Nery Maria Holderbaum Meyer
(falecida no curso da lide) ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.º 128/1993 (retificada para o n.º 467/98) em face de
Waldomiro Riva
e sua esposa, de
Afonso Riva
e sua esposa e de
Severino Romano Riva
e sua esposa, alegando que são proprietários da Fazenda Entre Rios, matriculada inicialmente sob o n.º 11.334 do 2.º Ofício de Cuiabá, contendo 8.049 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste.

De acordo com os Embargantes, em
04/03/1983
, venderam 2.100 hectares para
Waldomiro Riva
e sua esposa, 500 hectares para
Afonso Riva
e sua esposa, 500 hectares para
Severino Romano Riva
e sua esposa, e mais 700 hectares para
Waldomiro Riva
e sua esposa, todos destacados dos 8.049 hectares; todavia, ao procederem à linha demarcatória, invadiram a área não alienada, o que deu causa ao pedido de proteção possessória e de condenação dos demandados pelos danos decorrentes do esbulho.

Citados, os Embargados aduziram, em resumo, que a venda se deu na modalidade
ad mensura
, não havendo que falar em esbulho ou ocorrência de danos.

No decorrer da fase de conhecimento, foi realizada perícia técnica, a qual demonstrou que os adquirentes, aqui Embargados, invadiram
202,6944 hectares
de propriedade dos Embargantes.

A Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Determinou que os Embargantes fossem imediatamente reintegrados na posse da área esbulhada - 202,6944ha – e condenou os Embargados nas perdas e danos, cuja apuração foi relegada para a fase do cumprimento de sentença
por artigos
, na forma do artigo 602, inciso II, do CPC/73.

Além disso, os Embargados foram condenados no ônus da sucumbência e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determinado o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse, a ordem foi suspensa em virtude do manejo de 02 (dois) Embargos de Terceiros.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes recorreram, dando causa à interposição do RAC n.º 126.955/2008, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, à época, membro da 5.ª Câmara Cível.

Na sessão de julgamento realizada em 02/07/2014, em decisão unânime proferida no RAC n.º 126.955/2008, foram mantidos todos os termos do ato sentencial, exceto quanto aos honorários advocatícios, que foram alterados para 15% do valor atualizado da condenação, incluindo-se o dano a ser apurado.

Inconformados, os Embargados interpuseram Recurso Especial ao STJ, e que não foi admitido. Em seguida, interpuseram Agravo em Recurso Especial n.º 780.189-MT (2015/0235880-2), ao qual foi negado provimento, bem como opuseram, simultaneamente, 02 (dois) Embargos de Declaração, tendo sido imposta multa processual de 1% do valor atualizado da causa nos segundos Aclaratórios, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC, por terem sido considerados protelatórios.

O trânsito em julgado ocorreu em 17/05/2017.

Em
10/07/2017
, os Embargantes protocolizaram o pedido de
Cumprimento de Sentença
e, de proêmio, alegaram que era lícita a escolha de qual Embargado seria o responsável pelo pagamento de todo o débito, tendo apontado
Waldomiro Riva
e sua esposa.

Em seguida, os Embargantes ressaltaram o cabimento de honorários advocatícios na fase da execução do título judicial. Pugnaram, ainda, pela intimação de
Waldomiro Riva
e sua esposa, na pessoa do advogado Dr.
Rafael Carlotto Correa
(OAB/MT 14.144), para apresentar elementos técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de dar início à liquidação.

Inobstante isso, os Embargantes adiantaram em dizer que os 202,6944 ha são constituídos de terra plana e altamente agricultável.

E mais. Segundo os Embargantes, havia óbice intransponível para cumprir a ordem de reintegração na posse da área, haja vista que terceiros obtiveram sucesso em protegê-las, conforme comprovado no julgamento do RAC 126.953/2008, que declarou a proteção possessória em favor da
Agropecuária Graeff Ltda
. e do RAC 126.954/2008, que outorgou a proteção possessória aos terceiros
Moacir Quaini e Outra
, motivo pelo qual os Embargantes pugnaram pela
conversão
da reintegração de posse no recebimento do seu valor em pecúnia, classificando-a como
dano emergente
.

Segundo o cálculo unilateral dos Embargantes, o valor de mercado da área esbulhada, em 2017, perfazia a quantia de
R$ 13.187.865,20 (treze milhões cento e oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
.

Além disso, os Embargantes calcularam as
custas do processo de conhecimento
no montante de
R$ 59.312,59 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos)
, mais a
multa de 1% do valor atualizado da causa
imposta pelo STJ pelo manejo de Embargos de Declaração com fins protelatórios, no valor de
R$ 11.535,82 (onze mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
.

Os Embargantes requereram, ainda, a título de perdas e danos, os
lucros cessantes
no equivalente a
R$ 13.491.996,35 (treze milhões quatrocentos e noventa e um mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)
, contabilizando 35 (trinta e cinco) safras de soja e milho, no período compreendido entre a data da celebração do negócio 04/03/1983 e do manejo do Cumprimento de Sentença – 10/07/2017.

Além do mais, computaram os
15% dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento
, resultando o montante de
R$ 4.010.876,85 (quatro milhões e dez mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Segundo o cálculo apresentado pelos Embargantes, e sendo caso de inércia dos Embargados para apresentarem elementos técnicos a fim de apurar as perdas e danos, pugnaram pela homologação da dívida exequenda no montante de
R$ 30.761.591,71 (trinta milhões setecentos e sessenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)
, sem prejuízo da verba honorária a ser fixada na fase de liquidação.

Prosseguindo no relato dos atos processuais praticados na ação de origem, logo em seguida à protocolização do pedido acima referido, não há nos autos digitalizados e incluídos na plataforma do PJE pelos Embargantes o andamento processual atinente ao
recebimento
do pedido de Cumprimento de Sentença.

Da mesma forma, não consta do processo originário (fase de cumprimento de sentença) a prova de que, em 24/07/2017, os autos foram retirados do Cartório pelo advogado
André Luiz Bonfim
, que não teria poderes para representar os Embargados/Devedores, tendo restituído o processo em 27/07/2017. Essa arguição foi suscitada no Recurso de Agravo de Instrumento, tratando-se de ponto acoimado de omisso nestes Aclaratórios.

A tese dos Embargantes de que o advogado dos Devedores/Embargados, Dr.
Rafael Carlotto Correa
(OAB/MT 14.144), teria pleiteado à Diretora de Departamento a restituição do prazo para apresentar impugnação, o que teria sido permitido, dando causa à retirada dos autos em 09/08/2017, também não encontra ressonância na prova pré-constituída no Agravo de Instrumento. E, mesmo que tenha ocorrido tal fato, não há evidências firmes do real motivo da devolução do prazo.

Na verdade, pelo que se dessume da trajetória histórica do processo, logo depois que os Embargantes protocolizaram o pedido de Cumprimento de Sentença, em
14/08/2017
, o Embargado
Waldomiro Riva
questionou a sucessão processual da Embargante
Nery Maria Holderbaum Meyer,
falecida no curso da ação, haja vista que não fora providenciada a habilitação dos seus sucessores ou do seu Espólio.

Além disso, o Embargado
Waldomiro Riva
ressaltou que o Embargante
Carlos Meyer
havia sido interditado em 11/02/2015, nos Autos de Interdição n.º 139051, em trâmite no Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, cessando a sua capacidade civil, sendo-lhe nomeada como Curadora
Sônia Meyer
.

Diante desses fatos supervenientes, o advogado dos Embargados
pugnou pela suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença até que fosse regularizada a sucessão e a representação processual
. No tocante ao rito do Cumprimento de Sentença, o patrono dos Embargados anotou que a competência para ditá-lo é do magistrado e não patrono dos Embargantes.

Na visão do advogado dos Embargantes, a manifestação acima descrita – necessidade de suspensão do trâmite em virtude do
óbito
da Embargante
Nery Maria Holderbaum Meyer
e da
interdição
do

Embargante
Carlos Meyer –
deve

ser interpretada como 1.ª Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Entretanto, apesar de o processo estar em trâmite desde 12/06/1987, ou seja, já mais de 03 (três) décadas, não se pode permitir o atropelamento dos atos processuais pautado na única e exclusiva arguição de ofensa à duração razoável do processo, como reiteradamente afirma o advogado dos Embargantes.

O Código de Ritos é claro que, ocorrendo o óbito de uma das partes, suspende-se o andamento processual para regularizar a sua sucessão, providência essa que não havia sido tomada quando noticiado o falecimento de
Nery Maria Holderbaum Meyer
.

Da mesma forma, se a parte autora sobrevivente
Carlos Meyer
foi interditada para os atos da vida civil, passando a ser representado pela Curadora Especial, Sra.
Sônia Meyer,
é óbvio que o trâmite processual deve ter o seu curso normalizado, não se revelando razoável o pedido do advogado dos Embargantes para que o feito prosseguisse a galope, a fim de que o numerário calculado unilateralmente no Cumprimento de Sentença fosse quitado o quanto antes.

Assim, ressai límpido que a primeira manifestação dos Embargados na fase de Cumprimento de Sentença, nem de longe deve ser entendida como 1.ª Impugnação intempestiva ou com alegações genéricas (outro ponto acoimado de omisso nestes Aclaratórios).

Observa-se que somente em
14/11/2017
a Juíza
a quo
recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença e, em sintonia com a sentença exequenda, determinou o seu processamento na forma do art. 509, inciso II, do CPC/15: “
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
”.

Na aludida decisão, a julgadora de 1.º grau referendou a restituição do prazo para o advogado
Rafael Carlotto Correa
(OAB/MT 14.144), e considerou tempestiva a primeira manifestação na fase de cumprimento de sentença. No mais, determinou a remessa dos autos à Contadoria.

Contra esta decisão, os Embargantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração alegando obscuridade, já que o Contador do Juízo não tinha elementos suficientes para liquidar a sentença. Em vista disso, pugnaram pelo aproveitamento dos laudos que instruíram o pedido de Cumprimento de Sentença.

De seu turno, a Juíza
a quo
reconsiderou a decisão e imprimiu ao feito o rito do art. 509, inciso I, do CPC, em dissonância com o ato sentencial (liquidação por artigos, atualmente liquidação pelo procedimento comum). Nomeou o
IBEC – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos
para realização da perícia e intimou as partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Apresentado o laudo, determinou a intimação das partes para manifestação.

Quanto ao pedido dos Embargantes para a fixação dos honorários na fase do Cumprimento de Sentença, pela Juíza
a quo
foi dito que somente teria pertinência quando a liquidação apresentasse contenciosidade, e que o momento ainda reclamava a apuração da dívida.

O Embargado
Waldomiro Riva
recorreu desta decisão, cujo RAI 1002906-36.2018.8.11.0000 foi julgado em 18/07/2018, tendo o Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
,
dado parcial provimento
apenas para determinar que, antes de nomear o perito, a Juíza da causa avaliasse, segundo o seu convencimento motivado, a necessidade de abrir a instrução processual para apurar quais foram os danos ocorridos.

Por outro lado, os Embargantes não se insurgiram quanto à aludida decisão, em especial na parte que considerou tempestiva a 1.ª manifestação, e deixou de fixar os honorários no cumprimento de sentença,
incorrendo em preclusão consumativa
(este é outro ponto acoimado de omisso nestes Aclaratórios).

Ato contínuo, retornado o processo à Comarca de origem, a Juíza
a quo
determinou a intimação das partes para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos, nos moldes do art. 510 do CPC.

Somente neste momento o advogado dos Embargantes questionou a aplicação do rito do art. 509, I, do CPC (liquidação por arbitramento), alegando, em Embargos de Declaração, que já apresentara toda a documentação necessária para a apuração das perdas e danos, e, por isso, o trâmite deveria ser pelo rito comum.

Waldomiro Riva
também opôs Embargos de Declaração alegando falta de fundamentação (omissão) da decisão que escolheu o rito da liquidação por arbitramento.

Em vista disso, a Juíza
a quo
acolheu ambos os Aclaratórios e aplicou o rito da liquidação por artigos (rito comum), à luz do art. 509, inciso II, do CPC, em sintonia com o título judicial exequendo. De conseguinte, determinou a intimação das partes para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando, no que coubesse, o Livro I, Parte Especial do Código de Processo Civil, nos termos do art. 511.

Contra essa decisão, os Embargantes opuseram, mais uma vez, Embargos de Declaração pugnando pela imediata designação de audiência de instrução e julgamento, entendendo já estarem suficientemente provados os danos, ao passo que os Embargados ofertaram contestação.

Na sequência,
foi proferida a decisão interlocutória SOBRE A LIQUIDAÇÃO DAS PERDAS E DANOS
, tendo sido acolhidos, em parte, os argumentos dos Embargados, o que deu causa à interposição do Agravo de Instrumento de onde originaram estes Aclaratórios.

Na oportunidade, o Juiz
a quo

admitiu a conversão
da reintegração de posse em perdas e danos mediante o pagamento do correspondente em pecúnia; no entanto, tomou como base o valor do imóvel na época da celebração do contrato (04/03/1983), com correção pelo INPC desde a assinatura do negócio, acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação na Ação de Conhecimento.

No mais,
rechaçou o pedido de lucros cessantes
.

Determinou a retificação do cálculo dos honorários de sucumbência fixados na sentença liquidanda (15% dos danos emergentes).

Manteve o cálculo da multa processual
de 1% do valor da causa, imposta pelo STJ no Ed do Agravo em Recurso Especial n.º 780.189-MT (2015/0235880-2), na quantia de R$ 11.535,82 (onze mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), além das
custas e despesas processuais
no importe de R$ 59.312,59 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos).

Por fim,
distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
e
fixou os honorários advocatícios, na fase da liquidação, em 10% do valor da causa
.

Contra esta decisão, os Embargantes agravaram alegando que merece ser reformada pelos seguintes motivos:
(i)
falta de fundamentação,
(ii)
cerceamento de defesa,
(iii)
necessidade da realização de prova técnica para apurar os danos causados pela impossibilidade de plantar milho e soja nos 202,6944 hectares, no interstício entre 04/03/1983 e o trânsito em julgado da sentença de mérito,
(iv)
intempestividade da 1.ª Impugnação ao Cumprimento de Sentença;
(v)
impugnação genérica promovida pelos Devedores/Embargados;
(vi)
inexistência da 2.ª Impugnação ao Cumprimento de Sentença por preclusão lógica;
(vii)
mudança do rito da liquidação de sentença, passando da modalidade arbitramento para liquidação por artigos,
(viii)
admissão de 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento da mesma sentença,
(ix)
existência de provas concretas dos lucros cessantes,
(x)
cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, fixados em 15% dos danos emergentes e lucros cessantes,
(xi)
condenação exclusiva dos Devedores/Embargados no ônus da sucumbência e
(xii)
necessidade de fixação de honorários recursais no Agravo de Instrumento.

Pois bem. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada. O Juiz
a quo
fez o apanhado geral de todos os fatos ocorridos nos autos, desde a fase de conhecimento até a apuração das perdas e danos suscitadas pelos Embargantes, tendo sido apontados os dispositivos legais aplicáveis à espécie de maneira clara e coerente, não havendo qualquer traço de decisão não fundamentada.

O propalado cerceamento de defesa e necessidade de produzir prova técnica para demonstrar a ocorrência dos lucros cessantes, igualmente, não ocorre no caso concreto.

No meu modo ver, os
LUCROS CESSANTES
estão comprovados no caso concreto, tratando-se de prejuízo incontroverso, ou seja,
dano pela privação do uso
dos 202,6944 hectares esbulhados, cujo fato é público e notório, notadamente porque os Embargados não desconstituíram a alegação de que se trata de área agricultável.

Segundo a balizada doutrina, a privação do uso é reconhecida de modo difuso em situações particulares do direito. Pontes de Miranda diz que “
o dano pode ser só ao uso do bem, restrito ao patrimônio do possuidor ou do tenedor; ou ao uso e à propriedade
” (
in
Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. § 5.519, 2).

Dentre os manuais, Maria Helena Diniz diz constituírem “
danos patrimoniais a privação do uso da coisa
” (
in
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 7, p. 51). Já Rodrigo da Guia Silva entende ser “
a privação pura do uso indenizável, sugerindo como fundamento a noção de dano injusto
” (
in
SILVA, Rodrigo da Guia. Danos por privação do uso: estudo de responsabilidade civil à luz do paradigma do dano injusto. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 25, v. 107, p. 89-122, set./out. 2016).

Há farta jurisprudência do STJ dando interpretação ampla à expressão à privação do uso como sendo “
aquilo que razoavelmente deixou de lucrar
”. A título de ilustração, colaciono os arestos: Terceira Turma, REsp 644.984, rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 16.08.2005, DJU 05.09.2005, p. 402). Terceira Turma, REsp 137.510, rel. Min. Ary Pargendler, j. 13.08.2001, DJU 01.10.2001, p. 203). Quarta Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial 689.362, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.06.2015, DJe 22.06.2015. Quarta Turma, EDcl no AREsp 356.269, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015, DJe 08.06.2015; Quarta Turma, AgRG no AREsp 676.571, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.28.05.2015, DJe 05.05.2015; Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.08.2015, DJe 25.08.2014; Terceira Turma, AgRg no Ag 1.319.473,rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2013, DJe 02.12.2013; Terceira Turma, REsp 1.355.554, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.12.2012, DJe 04.02.2013; Terceira Turma, AgRg no AREsp 395.105, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.04.2015, DJe 01.06.2015; Terceira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 30.786, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJe 24.08.2012.

Aliás, no STJ, chegou-se a falar até mesmo em “
lucros cessantes presumidos
” ou de que sua existência dispensaria prova em razão da experiência comum, conforme se colhe dos julgados: AgRG no AREsp 30.786, rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJe 24.08.2012. e REsp 1.633.274, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.10.2016, DJe 14.11.2016.

Filio-me à linha de raciocínio do Desembargador do TJSP Francisco Eduardo Loureiro no sentido de que “
o uso ou fruição de uma unidade autônoma não constitui fato imaginário, mas concreto e altamente provável. Justo, portanto, que a ré indenize [o autor] por todo o período [de atraso]
”. (Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Câmara de Direito Privado. Apelação 9134696-78.2008.8.26.0000. Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 30.10.2008).

Está incontroverso nos autos que os Embargantes foram privados do uso (em sua forma pura) da área esbulhada - 202,6944 hectares - e os lucros cessantes decorrem da supressão das vantagens que essa área proporcionaria desde
março/1983
(data da assinatura do negócio) até o pedido de cumprimento de sentença, datado de
julho/2017
, consistente na frustração da percepção de ganhos com a plantação de soja e milho durante 34 (trinta e quatro) anos ou o
equivalente a 34 (trinta e quatro) safras
(e não 35 como foi assinalado no pedido de cumprimento de sentença).

Considerando que as partes tiveram a oportunidade de produzir prova técnica em sede de Cumprimento de Sentença, e nada foi requerido, reputo adequado tomar como norte o laudo apresentado pelos Embargantes no pedido de Cumprimento de Sentença, de maneira a calcular a
perda da chance de produzir soja e milho no lapso temporal acima descrito
:
março/1983 a julho/2017
.

Relativamente aos
DANOS EMERGENTES
, os Embargantes sustentaram que o valor dos 202,6944 hectares deve corresponder ao seu valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (2017), e não da celebração do contrato (1983), cujo raciocínio é lógico e coerente, principalmente porque na região de Primavera do Leste houve grande valorização durante o transcurso de quase 03 (três) décadas, e não se revela razoável que os esbulhadores paguem pelo ato ilícito o valor da época que, mesmo corrigido, é bastante inferior ao que valem na atualidade, e implicaria em enriquecimento ilícito.

Por esses motivos, considerando que o dano emergente compreende a diminuição patrimonial sofrida pela parte prejudicada, e tendo em vista que essa perda ainda perdura até os dias atuais,
é devida a indenização dos 202,6944 hectares segundo a avaliação de julho/2017
.

Em seguida, deve ser oportunizado aos Embargados o pagamento voluntário do valor dos danos. Em caso de inércia, devem incidir a correção monetária a contar do pedido de Cumprimento de Sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação.

Quanto à intempestividade da 1.ª manifestação e impugnação genérica dos Embargados, conforme já adiantado no decorrer deste voto vista, ressai límpido que a primeira manifestação dos Embargados na fase de Cumprimento de Sentença, nem de longe, deve ser entendida como 1.ª Impugnação ou intempestiva e, muito menos, com alegações genéricas, uma vez que o advogado dos Embargados pugnou pela suspensão do trâmite processual até que fosse regularizada a sucessão de
Nery Maria Holderbaum Meyer
(falecida no curso da execução) e a representação processual de
Carlos Meyer
, face à sua interdição.

Portanto, por coerência lógica, não procede a assertiva dos Embargantes de que foram admitidas 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento da mesma sentença. Repito: a primeira manifestação dos Embargados não se trata de impugnação e sim pedido de regularização processual.

Além disso, não há falar em mudança do rito da liquidação de sentença, haja vista que no título judicial exequendo foi determinada, de forma clara e expressa, a liquidação por artigos, atualmente regulada no artigo 509, inciso II, do CPC (liquidação pelo procedimento comum).

Relativamente à base de cálculo dos
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento em 15%
do valor da condenação, deverá incidir sobre os danos comprovados que, no caso concreto, são os danos emergentes e os lucros cessantes, nos termos da fundamentação expostas neste voto vista.

No que concerne ao ônus da sucumbência na fase de cumprimento de sentença, este deve ser suportado exclusivamente pelos Embargados, já que, dentre os pedidos de perdas de danos (danos emergentes e lucros cessantes), parte ilíquida da sentença, foram vencidos em ambos.

A
multa processual
de 1% sobre o valor da causa, imposta pelo STJ no Ed do Agravo em Recurso Especial n.º 780.189-MT (2015/0235880-2), na quantia de R$ 11.535,82 (onze mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), e as
custas e despesas processuais
no importe de R$ 59.312,59 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), não faz parte da apuração das perdas e danos, ou seja, não houve contenciosidade acerca desses pontos, de maneira que não devem ser considerados para fins de fixação do ônus sucumbencial na fase do Cumprimento de Sentença.

Logo, à luz do princípio da causalidade no âmbito no Cumprimento de Sentença, os Embargados decaíram de todos os pedidos atinentes às perdas e danos, notadamente os
danos emergentes e os lucros cessantes
, devendo suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Por outro lado, não há razão para majorar o percentual dos honorários de 10% para 15%, já que os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC foram observados de forma concreta, notadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados, o tempo, o lugar da prestação, o zelo e a dedicação com que o patrono dos Embargantes teve durante a fase do Cumprimento de Sentença.

No meu modo de avaliar os autos, entendo que a decisão interlocutória que julgou a liquidação das perdas e danos
merece parcial reforma,
o que implica
ACOLHIMENTO PARCIAL DESTES ACLARATÓRIOS
para agregar efeito modificativo e, assim, dar
PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Carlos Meyer
e sua esposa
Nery Maria Holderbaum Meyer
(falecida no curso da lide).

De conseguinte,
CONDENO
os Embargados
Waldomiro Riva
e Outros ao pagamento dos danos emergentes no equivalente ao valor dos
202,6944 hectares esbulhados, avaliados em julho/2017
.

CONDENO
os Embargados ao pagamento dos lucros cessantes a perda da chance de produzir soja e milho no lapso temporal de
março/1983 a julho/2017
.

Os honorários advocatícios de 15% fixados na fase de conhecimento devem incidir sobre a totalidade dos danos, incluindo a multa processual, das custas e despesas.

Por fim, no tocante à fixação de honorários recursais no Agravo de Instrumento, de fato, há jurisprudência no sentido de que o seu pressuposto é a existência de prévia fixação da verba pelo Juízo
a quo
, tal como se vê no caso concreto. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça veda, expressamente, a sua fixação nas hipóteses em que o recurso é parcialmente provido, assim como ficou decidido no julgado embargado.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator para divergir do seu entendimento nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS; A 1ª. VOGAL OS ACOLHEU PARCIALMENTE. A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA QUE OS AUTOS SEJAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE SEGUNDO GRAU. EM NÃO HAVENDO ACORDO OS AUTOS SERÃO REMETIDOS, COM PEDIDO DE VISTA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
05/08/2020
, oportunidade em que o d. Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
rejeitou o Embargos de Declarações nº 1018092-65.2019.8.11.0000 – ID nº 42520471
, para manter a decisão que deu parcialmente provimento ao
Agravo de Instrumento nº 1018092-65.2019.8.11.0000 – ID nº 25698453
, ante a ausência de vícios a serem sanados.

A nobre 1º Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
pediu vista dos autos, trazendo seu voto na sessão de
19/08/2020
, a qual
deu parcial provimento aos embargos de declaração
, todavia, devido ao voto da 1º Vogal, se vencedora, poderia causa uma condenação elevada, pedi vista dos autos.

Concomitantemente com o pedido de vista, entendi que seria possível uma tentativa de conciliação.

Foi então determinado pelo Presidente desta 2ª Câmara o encaminhamento dos autos para uma tentativa de conciliação, sendo que, frustrada a tentativa, os autos deveriam ser encaminhados a esta vogal, diante do pedido de vista.

A tentativa de conciliação não surtiu efeito, vindo-me o recurso para apreciação.

D E CI D O.

Em suma, no caso em comento, cuida-se na origem de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos” proposta por
CARLOS MEYER
e sua mulher
NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER
em face de
WALDOMIRO RIVA
e sua mulher
ALTAIR DOS SANTOS RIVA
,
AFONSO RIVA
e sua mulher
NEUZA CIARELLI RIVA
e
SEVERINO ROMANO RIVA
e sua mulher
DILVA GIRARDI RIVA
, referente ao imóvel de matrícula nº. 11.334 do CRI do 2º Ofício de Cuiabá, inicialmente alienado com 8.049 hectares e área remanescente de 4.249 hectares, onde, após as devidas formalizações e com as demarcações, alegam que tiveram prejuízo de 202,6971 hectares retificada através da perícia judicial para
202,6944 hectares
.

O feito foi
julgado procedente
, determinando-se que os autores fossem reintegrados na posse de
202,6944 hectares
, sendo os requeridos condenados em perdas e danos, cujo
quantum
seria liquidado por artigos. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, em grau recursal, foram fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado das perdas e danos
a serem apurados em liquidação de sentença.

Em seara de
Liquidação de Sentença por Artigos
, os embargantes postularam pela condenação dos embargados: na indenização pela perda da área, em face de embargos de terceiro, no valor de mercado (
R$ 13.187.865,20
); nos lucros cessantes, no valor de
R$ 13.491.996,35
; nas custas e despesas processuais de
R$ 59.317,59
(cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos); na multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
R$ 11.535,82
(onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos); e 15% (quinze por cento) de sucumbência fixado na fase de conhecimento,
R$ 4.010.876,85
(quatro milhões, dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Totalizando
R$30.761.591,71 (trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)
.

Todavia, ao julgar a ação de liquidação por artigo, o Juiz singular condenou os embargados em
dano emergente
, referente à área de
202,6944 hectares
, pelo valor correspondente ao período de desapossamento, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a realização do efetivo negócio (
04/03/1983
), além de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do processo de conhecimento.

Condenou-os ainda nas custas e despesas processuais na ordem de
R$ 59.317,59
(cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos); na multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
R$ 11.535,82
(onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
15% (quinze por cento
) de sucumbência sobre o valor fixado a título de dano emergente, estes fixados nos Embargos de Declaração nº 49393/2009.

Contra esta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento pelos autores, os quais defenderam que dano emergente deve corresponder ao efetivo valor presente de mercado do imóvel desapossado, com suporte no valor total da área, bem como a ocorrência dos lucros cessantes, que configura o lucro real cessado pela perda de chance para cultivo da área, na forma dos laudos aparelhadores da inicial.

O douto Relator não acolheu a tese recursal, declarando correto o entendimento do juiz singular na condenação por dano emergente, este consubstanciado no valor de imóvel correspondente ao desapossamento à época, qual seja,
04/03/1983
, com as devidas correções, e não no valor de mercado atual do imóvel desapossado.

No tocante aos lucros cessantes, ponderou o relator que não houve comprovação efetiva, sob o fundamento de que a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.

No mais, decidiu que os honorários advocatícios devem ser suportados unicamente pelos agravados, mantendo as demais condenações.

Diante de todas as circunstâncias, o relator
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
, tão somente para afastar a sucumbência recíproca, o que foi acompanhado por essa 2º Vogal,
vencida a 1º Vogal - Desa.CLARICE CLAUDINO DA SILVA
.

Contra o v. acórdão proferido no
agravo de instrumento
em questão, os agravantes opuseram os presentes
embargos de declaração
.

Os embargos de declaração
foram rejeitados
pelo eminente Relator, sob o fundamento de que os embargantes pretendem rediscutir a matéria, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Por sua vez, a ilustre 1º Vogal acolheu a tese dos lucros cessantes pela privação do uso dos 202,6944 hectares durante 34 (trinta e quatro) anos ou o equivalente a 34 (trinta e quatro) safras, tendo como norte o laudo apresentado pelos embargantes no pedido de cumprimento de sentença, de maneira a
calcular a
perda da chance
de produzir soja e milh
o no lapso temporal de março/1983 a junho de 2017.

No tocante ao dano emergente, entendeu que estes devem corresponder o valor de
202,6944 hectares

no valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (junho de 2017) e não da celebração do contrato, acrescido de correção monetária a contar do pedido de cumprimento de sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento da obrigação.

Ainda, determinou que os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), deverão incidir sobre os danos emergentes e os lucros cessantes, permanecendo inalterada as demais condenações.

Desta forma, a ilustre 1ª Vogal
acolheu parcialmente
os aclaratórios de modo a
dar parcial provimento
ao agravo de instrumento, a fim de condenar os embargados ao pagamento dos danos emergentes no equivalente ao valor dos
202,6944 hectares
esbulhado, avaliados em julho/2017.

Condenou ainda os embargados ao pagamento dos lucros cessantes à
perda da chance
de produzir soja e milho no lapso temporal de
março/1983 a junho/2017
.

Condenou os embargados nos honorários advocatícios de 15% sobre a totalidade dos danos, incluindo a multa processual e as despesas e custas processuais.

Pois bem.

Reanalisando os autos, não tenho dúvida de manter o meu posicionamento apresentado no Agravo de Instrumento, oportunidade em que acompanhei o eminente relator, de modo que a perda material dos embargantes deve se ater apenas quanto aos danos emergentes.

Contudo, também não tenho dúvida de que o mais justo, a título de reparação pelos danos emergentes, é a forma apresentada pela nobre 2ª Vogal, qual seja, que o valor equivalente da área deve se ater ao mês e ano de julho/2017, levando em consideração ao preço da região à época, mediante avaliação.

Quanto aos lucros cessantes, de fato não há prova cabal da efetiva certeza que os lucros seriam certos, posto ser necessário um
plus
, ou seja, a existência de elementos objetivos para se auferir quanto se deixou de ganhar, não servindo mera probabilidade, muito mais ainda em se tratando de cultivo de soja e milho nos anos 80, 90 e meados de 2000 em área de pequena proporção.

Data vênia da nobre 1ª Vogal, os ganhos hipotéticos e a
perda da chance
apresentados pelos embargantes baseados na
safra de 2017/2018
, não possuem qualquer respaldo fático, ainda mais retroagindo todos os anos anteriores até a data da propositura da ação, o que aliás, afronta a boa-fé objetiva.

Sobre a matéria, o STJ traz a distinção entre lucros cessantes e
perda de chance
:

“RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PÉLA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA PESSOA JURÍDICA QUE N.UNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÊTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS (...). De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.
A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar
.
Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos Jurídicos distintos
(...).
Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de urna chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada
. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos (...)"
(STJ - REsp 1750233 SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento: 05/02/2019 - DJe 08/02/2019)

Ademais, resta incontroverso nos autos que à época dos fatos, não era produzido seja na área em discussão seja nas terras ao redor qualquer tipo de cultura, tratava-se de terra nua, além do que, a área embrulhada se tratar de uma pequena porção de terras para época, cujos lucros existiam apenas na imaginação dos sulistas que começaram a imigrar para a região de Primavera do Leste.

Aliás, conforme demonstrado nos autos, na cadeia sucessória de vendas (
ID nº 25698463
), a preocupação dos autores foi sempre alienar seu imóvel e nunca de cultivar.

Primeiramente, em
03/10/1979
, o Sr. Carlos Meyer adquiriu a Fazenda Curitiba com
8.049 hectares
do Sr. João Pedro Gay e sua esposa.

Em
16/11/1979
, o Sr. Carlos Meyer e sua esposa venderam ao Sr. Waldomiro Riva
2.100 hectares
da Fazenda Curitiba, que passou a denominar-se Fazenda Rosa Branca.

Em
16/11/1979
, o Sr. Carlos Meyer e esposa venderam a Ernesto Cadore e Sérgio Cadore
500 hectares
da Fazenda Curitiba, que passou a denominar-se Fazenda Água Clara.

Em
31/03/1980
, o Sr. Carlos Meyer e esposa venderam a Affonso Riva e Vilto Chairello
500 hectares
da Fazenda Curitiba, que passou a denominar-se Fazenda Canoas.

Em
05/09/1983
, o Sr. Carlos Meyer vendeu mais
200 hectares
da Fazenda Curitiba a Affonso Riva, que passou a integrar a aludida Fazenda Canoa.

Em
05/09/1983
, o Sr. Carlos Meyer vendeu mais
500 hectares
da Fazenda Curitiba a Waldomiro Riva, que passou a integrar a referida Fazenda Rosa Branca.

Com isso, a área da Fazenda Curitiba, que era inicialmente de
8.049 hectares,
passou a ter
4.249 hectares
, tendo sido alienado pelo Sr. Carlos Meyer e esposa aos adquirentes acima identificados o total de
3.800 hectares
, devidamente escriturados. Somente
após a demarcação que se descobriu o excesso de
202,6944 hectares
, objeto da ação, o que por si só demonstra que não era a sua pretensão de produção agrícola, caso contrário, teria também plantado na área remanescente, no entanto, nada fez.

Contudo, ainda que a intenção dos embargantes era de cultivar a terra na área de
202,6944 hectares
, certo é que à época do esbulho o custo de produção era enorme e os preços não eram atrativos, sem contar que as pragas causavam prejuízos incalculáveis e as sementes eram de péssima qualidade, assim somente os grandes latifundiários, após anos de trato e correção do solo obtinham pequenos lucros. As pequenas propriedades, como a dos autos, cultivavam para subsistência, além de criação de animais, principalmente no Estado de Mato Grosso nos anos 80, 90, até os meados do 2000.

O avanço do agronegócio deu-se a partir dos anos 2010/2015, tendo alcançado seu auge a partir das safras 2017/2020, tanto na plantação de soja quando na de milho, diante do avanço da tecnologia, de sementes de excelente qualidade, de implantação de novos modais de transportes e principalmente pelas boas cotações internacionais dos produtos.

Nas décadas anteriores, o custo de produção era enorme e os preços não eram atrativos, especialmente no Estado de Mato Grosso, uma vez que o cerrado para cultivo de soja exigia mais investimento em pesquisa científica, pois os solos eram de baixa fertilidade, sendo necessário correção adequada do solo por anos para propiciar a boa produção. Inclusive, dependendo da região, os custos com fertilizantes e outros gastos poderiam inviabilizar o cultivo, principalmente da soja.

Mesmo atualmente para cultivar soja e milho, os gastos não são poucos – até porque, o custo para cultivo inicia-se com aplicação de calcário para correção do solo, gradagem da terra, preparo das sementes, plantio, controle de ervas daninhas, pragas e doenças, aquisição de defensivos agrícolas, compra e/ou aluguel de colheitadeiras para colheita, transporte interno, armazenamento, secagem, transporte externo, custos com diesel, distância dos portos, sem contar com a mão-de-obra, depreciação e manutenção de maquinários e equipamentos.

Além do mais, o lucro depende do tamanho da área plantada como também dos fatores climáticos e do ataque de pragas.

Somente uma coisa é certa: a partir de meados de 2010, com os avanços no agronegócio, as áreas no Estado de Mato Grosso foram supervalorizadas, principalmente as áreas que se tornaram produtiva, como a dos autos, onde os atuais proprietários realizaram investimentos ao longo de mais de 20 anos.

Se não bastasse, no caso em comento, não se trata de uma invasão da área mediante ameaça ou inadimplência de longa data, casos estes em que o Poder Judiciário deve ser mais rigoroso.

In casu
, somente após uma demarcação descobriu-se a área excedente, sendo ajuizada a ação possessória – inclusive os autores, após o ajuizamento da ação, não tiveram a cautela necessária para fazer as anotações à margem da matrícula do imóvel logo após sua distribuição, conforme prescreve o
artigo 167, I, item 21, da Lei 6.015/1973
, dando azo à transferência do imóvel do requerido Waldomiro Riva para Terceiro, antes da citação.

Aliás, o próprio Tribunal de Justiça, ao decidir o
Recurso de Apelação nº 126954/2008
, em face da sentença proferida na ação de embargos de terceiro, alertou que os aqui embargantes contribuíram para toda a situação processual, conforme transcrevo fragmento do voto da relatoria do
Dr. José Mauro Bianchini Fernandes
:

Os réus da ação de reintegração de posse, ao contestarem em 23-10-1987 (fls. 37/45), informaram que tinham vendido a parte da área, exatamente na faixa de terras objeto da ação de reintegração de posse à Agropecuária Graeff Ltda e Vitório Quain
i.

E naquela ação,
foi realizado um laudo pericial em que foi constatado que a Agropecuária Graeff Ltda era a então ocupante de 144,7718 hectares, e Moacir Quaini da área de 57,9226 hectares, que somavam 202,6944 hectares que correspondem a área dita esbulhada
(fls. 89/98).

(...)

Importante é que os réus da possessória, quando citados em 28-09-1987 (fl. 76 dos autos da ação de reintegração de posse em apenso), já tinham vendido a área de terras por contrato particular de compra e venda a área de terras a Vitório Quaini (fl. 104 dos autos da reintegração de posse em apenso) em 17-07-1985, data em que este se apossou da área, o que foi informado pelos réus da ação possessória, na contestação
.

(...)

Não há que se falar em má-fé do embargante na aquisição do imóvel, porque não existia pendência judicial conhecida na data da aquisição da posse do imóvel,
notadamente porque ainda nem mesmo os vendedores haviam sido citados na ação possessória, conforme já se esclareceu em linhas passadas
.

Apenas a citação válida faz litigiosidade da coisa, nos exatos termos do art. 219 do Código de Processo Civil.

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; (...)”

E, como o imóvel não era litigioso ao tempo da alienação aos embargantes ante a inexistência de citação válida, ao contrário do consignado na sentença, não incide os efeitos do artigo 42, § 3º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 42. (...)

§ 3º A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”.

Ainda que a ação de reintegração de posse já tivesse sido distribuída quando da alienação dos imóveis, não constava registro a respeito na matrícula do imóvel, para dar conhecimento a terceiros de boa-fé, conforme determina o artigo 167, I, ‘21’ da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), e não poderia ser diferente, porquanto o que se registra é a citação das ações reais e pessoais reipersecutórias, que, no caso, ainda não tinha se realizado:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Esse registro é imprescindível para prevenir direitos contra terceiros de boa-fé, como aconteceu no caso, em que o embargante adquiriu o imóvel sem o conhecimento da distribuição da preexistente ação possessória, cujo registro na matrícula do imóvel era obrigatório a fim de dar publicidade da existência de demanda judicial sobre a área
.

(...)

Há que se ressaltar mais uma vez porque de importância fundamental, que a venda do imóvel pelos réus da ação de reintegração de posse ao terceiro embargante se deu antes da citação, e os réus inclusive alegaram a sua ilegitimidade passiva ao contestarem nos idos de 1987, sob o único fundamento de que já haviam alienado o imóvel ao embargante. E mesmo assim, o autor da possessória não requereu a modificação do pólo passivo, e nem os chamou ao feito para evitar a confusão instalada neste momento processual.

Destaca-se que, ainda que a alienação dada a Moacir Quaini tenha sido registrada na matrícula do imóvel em 20-10-1989 - após a citação dos réus na reintegração de posse -, a posse já havia sido transmitida a Vitório Quaini em 17-07-1985 - antes da citação -, por meio do contrato particular de compra e venda estabelecido com Affonso Riva, o que foi informado na contestação pelos réu
s.

(...)

Contudo, deve ser observado e tido de maior relevância jurídica o fato de o embargante ter adquirido a posse da área em litígio em 1985, pela aquisição da propriedade com área maior, passando a agir com animus domini, sem conhecimento da demanda judicial envolvendo aquela porção da área, e nessas condições se manteve nela até 2005, quando foi julgada procedente a ação possessória e cumprido o mandado de reintegração de posse em favor dos ora embargados.

(...)

Portanto, ficou na posse área por 20 (vinte) anos consecutivos, sem conhecimento do litígio que a envolvia, trabalhando nela, plantando,
fazendo investimentos, usufruindo, enfim, exercendo efetivamente os direitos de propriedade, ao passo que os autores da possessória, ora embargados
, sabiam desde 1987, quando os réus naquela contestaram, afirmando que a área estava na posse do embargante, e,
no entanto, não tomaram nenhuma providência no sentido de lhe dar conhecimento oficial do litígio, e incluí-lo no pólo passivo da ação
." (
www.tjmt.jus.br
).
Grifei
.

Conforme se vê do v. acórdão, os autores não realizaram as anotações da ação na matrícula do imóvel, ficando assentado no julgamento que o embargado Waldomiro da Riva, após a citação na ação possessória, informou aos embargantes que havia vendido a área, todavia, estes não tomaram nenhuma providência no sentido de lhe dar conhecimento oficial do litígio, e incluí-lo no polo passivo da ação, preferindo ignorar tal informação para perseguir eventual indenização contra os embargados.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos embargantes quanto aos lucros cessantes.

Ante o exposto, acompanho em parte o douto Relator e em parte a 1ª Vogal, para
acolher parcialmente o recurso
, para condenar os embargados apenas nos danos emergentes de modo que valor de
202,6944 hectares
deve corresponder o valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (junho de 2017), mediante avaliação (liquidação por arbitramento), e não da celebração do contrato, acrescido de correção monetária a contar do pedido de cumprimento de sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento da obrigação.

Ainda, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), deverão incidir sobre os danos emergentes, permanecendo inalterada as demais condenações.

É como voto.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE AFASTOU OS LUCROS CESSANTES, ACOMPANHANDO O VOTO DO RELATOR E ACOMPANHOU O VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) EM RELAÇÃO AOS LUCROS EMERGENTES.

REABERTURA DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC, CONFORME DETERMINADO NO ACÓRDÃO (ID

80580469)

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

Recebi as notas taquigráficas com bastante antecedência, fiz a leitura do voto de Vossa Excelência, assim como os votos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e Clarice Claudino da Silva, razão pela qual tenho condições de julgar o processo nesta sessão.

Faço uso da palavra apenas para dizer que concordo com a fundamentação apresentada por Vossa Excelência, assim, peço vênia às Desembargadoras Clarice Claudino da Silva e Marilsen Andrade Addário e acompanho o voto de Vossa Excelência como relator deste processo, que desproveu o agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar os autos.

EM 23 DE JUNHO DE 2021:

ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Analisei ambos os votos e não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência.

EM 21 DE JULHO DE 2021
:

POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDAS A 2ª E A 3ª. VOGAL, QUE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADDE ADDARIO; 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021